Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS E ARGUMENTOS. IRRESIGNAÇÃO. VIA INADEQUADA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. Trata-se de embargos de declaração em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta pela parte autora, ora embargada, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos à origem.
3. Em suas razões recursais o embargante alega que o v. acórdão ora embargado padece de contradição.
4. Arguir contradição entre a decisão judicial e as provas é pretender a reapreciação de provas e argumentos, requerimento incompatível com o recurso de Embargos de Declaração.
5. As razões dos presentes embargos de declaração não indicam a existência de vícios no julgamento, que permitam sua oposição, mas apenas demonstram a irresignação da Embargante com o julgamento proferido.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.